Tribunal: TJDFT
Processo: 0710095-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTRIÇÕES BANCÁRIAS PELO SISBAJUD. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. CITAÇÃO INVÁLIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão proferida nos autos de execução fiscal. 1.1. A decisão agravada rejeitou o pedido de concessão de tutela antecipada de urgência visando determinar a imediata suspensão das constrições bancárias pelo SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) validade ou não da citação realizada no processo de origem; (ii) verificar acerca da legalidade do arresto via SISBAJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a executada não foi instada, mediante citação válida, para efetuar o pagamento do débito executado, não há como levar a cabo a constrição efetivada. Veja: “3. O arresto online de devedor ainda não citado exige o esgotamento de todos os meios a fim da localização do executado para o deferimento do pedido. 4. Pendente tentativa de localização de endereço do executado na origem por meio dos sistemas BANCENJUD, INFOJUD, bem como de citação por edital, inviabilizado o arresto online.” (Acórdão 1164135, 0720997-64.2018.8.07.0000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 12/04/2019)
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso provido para determinar a suspensão das constrições financeiras realizadas via sistema SISBAJUD nas contas bancárias da ora recorrente, liberando em seu favor o montante bloqueado (R$ 78,21).
Tese de julgamento: "1. Mediante esta análise inicial, sem prejuízo de posterior revisão, mostra-se inaplicável o entendimento do STJ no caso em tela, porquanto o mandado não foi entregue, não sendo possível presumir a ciência da parte executada do trâmite da execução fiscal movida pelo ente federativo; 2. Diante da invalidade da citação, assiste razão à recorrente quando aduz que não poderiam as constrições financeiras (através do sistema SISBAJUD) terem sido realizadas contra si, em razão da manifesta ilegalidade e afronta ao devido processo legal".
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/80, artigos 7o e 8o; CPC, art. 830, §1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1648430, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 14/03/2017.
TJDFT, Acórdão 1223804, 0719268-66.2019.8.07.0000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 06/01/2020; Acórdão 1164135, 0720997-64.2018.8.07.0000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 12/04/2019.